Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-57.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Processo : 0709308-57.2017.8.07.0000 DESPACHO À impetrante para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, em resposta ao agravo interno interposto pelo Distrito Federal (id. 13845986), nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 6 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator